Tribunal: TJES
Processo: 0033187-35.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033187-35.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO E MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PERANTE O PROCON. LEGALIDADE DA SANÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO JUDICIAL DO QUANTUM POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória ajuizada por GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa administrativa imposta no processo administrativo nº 4408/2011, mantendo-se a validade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário revisar o valor da multa administrativa aplicada por órgão municipal de defesa do consumidor, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) estabelecer se o Município de Vitória faz jus ao reconhecimento de sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa foi regularmente aplicada em razão da ausência injustificada da empresa em audiência de conciliação previamente designada e regularmente notificada, nos termos do art. 55, § 4º, do CDC e do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97, configurando infração administrativa passível de sanção.

4.
A legalidade da multa, contudo, não impede o controle jurisdicional quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado, sendo esse controle excepcionalmente admitido pela jurisprudência quando verificada a absoluta desproporcionalidade da sanção.

5.
O juízo de origem considerou corretamente que a dosimetria da multa desconsiderou os critérios do art. 57 do CDC, privilegiando unicamente a condição econômica do fornecedor e desconsiderando a gravidade da infração e a inexistência de vantagem auferida.

6.
A infração administrativa — ausência em audiência de conciliação — não acarreta, por si, prejuízo direto ao consumidor ou enriquecimento da empresa, configurando conduta de baixa gravidade e sem vantagem econômica, o que justifica a redução judicial da penalidade.

7.
A redução da multa pela metade, sem afastar a norma municipal, não configura controle concentrado de constitucionalidade, tampouco afronta à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10), tratando-se de controle concreto da legalidade do ato administrativo.

8.
Quanto à sucumbência, a parte autora obteve êxito parcial com relevante proveito econômico, afastando a aplicação da regra da sucumbência mínima prevista no §1º do art. 86 do CPC, configurando-se hipótese de sucumbência recíproca, conforme corretamente decidido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É possível ao Poder Judiciário revisar o valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor, quando constatada manifesta desproporcionalidade entre a sanção e a gravidade da infração.

2. A dosimetria da penalidade deve observar cumulativamente os critérios do art. 57 do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

3. A redução do valor da multa em controle de legalidade e proporcionalidade não configura ofensa à cláusula de reserva de plenário, desde que não haja declaração de inconstitucionalidade da norma aplicada.

4. A parte autora que obtém proveito econômico relevante por meio de pedido subsidiário não enseja o reconhecimento da sucumbência mínima da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 55, § 4º, 56, I e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 33, § 2º; CPC, arts. 85, §11, e 86, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0007992-87.2013.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.12.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004303-41.2021.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 04.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Processo e Multa Administrativa ajuizada por
GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo n° 4408/2011.

Em suas razões, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a dosimetria da multa aplicada pelo PROCON Municipal observou critérios objetivos e vinculados, previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/03, não havendo margem para discricionariedade da Administração Pública ou subjetividade na análise judicial que justifique a redução;
(ii)
a decisão do juízo a quo desrespeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao não considerar que a fixação da multa levou em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e as circunstâncias agravantes, como a reincidência;
(iii)
a redução do valor da sanção ofende as finalidades punitiva e pedagógica da multa, tornando-a inócua diante do potencial econômico da empresa Apelada e estimulando práticas abusivas contra os consumidores;
(iv)
subsidiariamente, caso mantida a redução da multa, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo-se integralmente o ônus sucumbencial à parte autora, ora Apelada, uma vez que o pedido principal de anulação da multa foi julgado improcedente.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado totalmente improcedente, mantendo-se inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória ou, eventualmente, que seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Conforme certidão a ser verificada nos autos, a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Processo e Multa Administrativa ajuizada por
GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo n° 4408/2011.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória ajuizada por GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pleiteando a anulação do processo administrativo nº 4408/2011 e da multa dele decorrente, no valor de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), ou, subsidiariamente, a sua redução.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que a multa imposta pelo Procon Municipal seria ilegal por diversas razões, incluindo a não ocorrência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, a prescrição intercorrente e a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da sanção.

O Município de Vitória, em contestação, defendeu a regularidade do processo administrativo e a legalidade da multa, afirmando que a sanção não decorreu da reclamação original do consumidor, mas sim da ausência injustificada da empresa na audiência de conciliação, para a qual foi devidamente notificada. Sustentou, ainda, que o valor foi fixado com base nos critérios legais e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença que, embora tenha afastado as teses de nulidade do processo administrativo, reconheceu a desproporcionalidade do valor da multa aplicada. O d. magistrado entendeu que a Administração Pública Municipal deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente em detrimento dos outros critérios legais — gravidade da infração e vantagem auferida —, e, por essa razão, reduziu a sanção pecuniária em 50% (cinquenta por cento).

Irresignado, o Município de Vitória interpôs o presente recurso de apelação, defendendo que a fixação da multa é ato vinculado que seguiu estritamente os critérios objetivos do Decreto Municipal n.º 11.738/03, não cabendo a intervenção do Poder Judiciário para reduzi-la com base em critérios subjetivos. Alega, ainda, que a redução desprestigia a atuação do PROCON e que a decisão judicial teria afastado a aplicação de norma municipal sem a devida observância à cláusula de reserva de plenário. Por fim, pugna pelo reconhecimento de sua sucumbência mínima.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a verificar a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo que fixou o valor da multa aplicada pelo PROCON, especificamente no que tange à sua proporcionalidade e razoabilidade.

De início, é incontroverso nos autos que a sanção administrativa foi motivada pelo não comparecimento da empresa Apelada à audiência de conciliação designada no âmbito do processo administrativo n° 4408/2011, mesmo após ter sido devidamente notificada. Tal conduta configura infração ao art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/97, legitimando a atuação do órgão de defesa do consumidor e a imposição de multa.

Contudo, a legalidade da aplicação da penalidade não se confunde com a razoabilidade de seu quantum.

É firme a orientação deste Egrégio Sodalício quanto à "possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON". Assim, em situações nas quais a sanção se mostra desproporcional à gravidade da conduta, é lícito ao Poder Judiciário intervir para readequar o valor.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau concluiu, de forma acertada, que a dosimetria da multa não observou adequadamente os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 da Lei nº 8.078/90, que determina a graduação da pena de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Conforme bem fundamentado na sentença, a Administração Pública Municipal deu peso excessivo à condição econômica da empresa em detrimento dos demais critérios.

A infração, embora reprovável, consistiu em uma falta procedimental (o não comparecimento a uma audiência), da qual não se extrai vantagem econômica direta para a infratora, e cuja gravidade é consideravelmente menor quando comparada a outras práticas abusivas que lesam diretamente o consumidor.

Nesse contexto, a redução da multa em 50% (cinquenta por cento) não se mostra uma decisão subjetiva, mas sim um exercício legítimo de controle jurisdicional, que visa adequar a sanção aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, esvaziar seu caráter punitivo e pedagógico.

Ademais, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10).

O simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura afastamento da incidência do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, mas sim um juízo sobre a legalidade e razoabilidade do ato administrativo em seu caso concreto, verificando se a aplicação da norma se deu em conformidade com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Em mesmo sentido, destaco:

[...]
Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas.
4) Todavia, o montante de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a inexistência de vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 5) O simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional. Precedentes. 6) Tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, bem como a jurisprudência desta c. Quarta Câmara Cível, forçoso convir que a importância correspondente à metade do valor inicialmente arbitrado pelo Procon se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7) Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0007992-87.2013.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/Dec/2023).

[...]
O descumprimento de notificação do PROCON municipal para o comparecimento em audiência de conciliação dá ensejo à aplicação da sansão administrativa de multa, prevista no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Apesar de entender que tais condutas mereçam repreensão, devendo ser exemplarmente punidas, me parece que o valor fixado se mostra excessivo, não respeitando os critérios balizadores estabelecidos pela legislação. 4. Constatado que o valor da multa foi fixado em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), aparentando ter sido aplicada com excesso, afigura-se necessária a suspensão da exigibilidade da dívida até o desfecho da lide.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004303-41.2021.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/Aug/2022).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da sucumbência mínima, entendo que também não assiste razão ao Apelante. A parte autora obteve êxito em um de seus pedidos sucessivos, qual seja, a redução do valor da multa em 50%, o que representa um proveito econômico relevante. Portanto, não se afigura mínima a sucumbência do Município, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca, tal como corretamente fixado na sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora (valor da redução da multa).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar